Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. IMAGENS. PROVA TESTEMUNHAL. CRIME DE AMEAÇA CONFIGURADO. DESACATO. PALAVRA DO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. As ações voluntárias do réu, registradas por câmeras, demonstram a evasão do local do acidente de trânsito (art. 305 do CTB).
2. O crime de ameaça é de natureza formal, de modo que a sua consumação ocorre quando o agente manifesta (por escrito, por palavras ou por gestos) promessa de que causará mal injusto e grave à vítima, incutindo-lhe efetivo temor.
3. O depoimento dos policiais, no exercício da função, goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de desacato, especialmente quando em harmonia com outros elementos de prova.
4. Recurso conhecido e desprovido.